Tribunal: TJMT
Processo: 1021683-59.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021683-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), WEMERSON FABIANO MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 049.342.891-78 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECULÇÕES PENAIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO
PENAL
.

1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INACOLHIMENTO.
MA
TÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO E QUE NÃO
DEMANDA
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. 2.
PROGRESSÃO DE REGIME.
PEDIDO DE DISPENSA DO
EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
.
3.
PEDIDO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A
existência de recurso específico não inviabiliza a impetração de ação constitucional
de habeas corpus
para a aferição de flagrante ilegalidade, quando a análise recai sobre questão meramente de direito e não demanda revolvimento fático
-
probatório.

2.
N
ão obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024
–
que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime
–
a alteração legislativa não se aplica ao presente caso
, porquanto,
trata
ndo-se
de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do
paciente
, pois
a nova Lei
estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime.

Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n
.
10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito
cometido pelo reeducando ou
à longevidade da pena a
ser
cumpri
da
.

Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem
c
oncedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ramon Honda Silva em favor de

Wemerson
Fabiano Medeiros de Souza
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0002183-05.2012.8.11.0013,em trâmite na unidade judiciária acima referida, no qual cumpre, em regime fechado, à pena de 31 (trinta e um) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em razão de quatro condenações
, sendo
três pela prática do crime de roubo e uma pelo delito de tráfico de drogas, tendo cumprido 42% (quarenta e um por cento) da pena.

Sustenta, o impetrante, que o paciente atingiu o direito objetivo para progressão de regime em 7 de agosto de 2024, não havendo qualquer notícia nos autos de sua execução penal de cometimento de falta grave, o que reforça o preenchimento do requisito subjetivo, razão pela qual postulou progressão de regime
. C
ontudo, a autoridade acoimada de coatora determinou a realização de exame psicossocial sem apresentar qualquer fundamentação, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
;
n
a
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça
; bem
como
n
a
Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que, até o presente momento, se encontra custodiado na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso
;
e
que
não houve qualquer providência para o cumprimento da ordem judicial
,
não havendo, por
isso
, justificativa para a demora na realização do exame, o que configuraria flagrante constrangimento ilegal, em franca violação ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
“
que seja afastada a determinação imposta pelo juízo singular da realização do exame psicossocial, ante ausência de fundamentação, bem como seja, em caráter urgente analisado a manifestação de progressão de regime encartada no evento nº. 234
”, para que se determine a progressão de regime sem a necessidade do referido exame no paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência
foi
indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID
231695687
,

oportunidade em que foram solicitadas informações ao juízo de primeiro grau, que remeteu os esclarecimentos
que estão
no ID
232798198
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
233675699
, opin
a
pelo

“
não conhecimento do writ e, se

conhecido, pela sua denegação, com determinação de providência
‘
de ofício
’
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante consta do relatório
,

a Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
a
-se pelo não conhecimento deste habeas corpus, uma vez que está sendo utilizado
em substituição ao recurso próprio
, isto é, o agravo de execução penal
. No entanto,
como é sabido,
a
existência de recurso específico não inviabiliza a impetração
de
ação constitucional para a aferição de
flagrante
ilegalidade na fase de execução da pena, quando a análise recai sobre questão meramente de direito e não demanda revolvimento fático
-
probatório.

Com
efeito,
a

matéria trazida à apreciação neste habeas corpus é eminentemente de direito e não demanda revolvimento fático
-
probatório
, pois o impetrante sustenta somente
a ausência de obrigatoriedade de realização do exame
criminológico
,
motivo pelo qual
deve
ser
conhecid
o
,
a fim de
se
perquirir se existe flagrante ilegalidade

no édito judicial combatido

a
ser sanada
por este órgão revisor.

Como se sabe, a progressão de regime de cumprimento de pena, instituto jurídico elementar à ressocialização do apenado, ocorre com o preenchimento de dois requisitos legais: objetivo (cumprimento de fração da pena)
;
e subjetivo (boa conduta carcerária), este analisado de acordo com as informações e os elementos do cumprimento da pena pelo reeducando.

No caso destes autos, restou inconteste o cumprimento do requisito objetivo pelo paciente para a progressão de seu regime, sendo
seu in
conformismo voltado
ao
preenchimento requisito subjetivo
; como também à
realização de exame criminológico.

De fato, o art. 112 da Lei d
e
Execuç
ão
Pena
l
, nos termos vigentes após a edição da Lei n.10.792/2003, não obrigava o magistrado a deferir o benefício, facultando-lhe apreciar o caso com os elementos probatórios existentes nos autos ou determinar a realização do exame criminológico quando, diante de sua convicção, entendesse necessário.

Aliás, na
esteira desse entendimento, foram editadas a Súmula n. 439 pelo Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante n. 26 pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando a facultatividade da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

Contudo, a partir da Lei n. 14.843, de 11 de abril de 2024, foi conferida nova redação ao art. 112, § 1º, da Lei
de
Execuç
ão
Pena
l
, torn
ando
obrigatória a realização do referido exame para a progressão de regime em todos os casos, conforme se observa
a seguir
:

Art. 112, § 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
.
(Redação dada pela Lei n. 14.843, de 2024)
Negritamos

Trata-se, portanto, de condição obrigatória à apreciação do pedido de progressão de regime, de modo que a boa conduta carcerária, agora, não se comprova somente com atestado do diretor do estabelecimento
prisional
, cuja afirmação
, diga-se de passagem,
não se mostrava suficiente para aferir a assimilação da terapêutica penal, circunstância, essa, que deve ser avaliada pelo Juízo da
Execuç
ão
Pena
l
em conjunto com o exame criminológico.

No entanto
,
n
ão obstante as alterações trazidas pela Lei
n.
14.843/2024
–
que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime
–, a
alteração legislativa não se aplica ao
presente
caso
, porquanto,

tratando-se
de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do
paciente
, pois
a nova
Lei
estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime
.

A propósito, o

Supremo Tribunal Federal
,
quando das discussões envolvendo a retroatividade das alterações trazidas pela Lei
n.
13.964/
20
19
(“Pacote Anticrime”)
,
assim
se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo

regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime". Sujeita à
vacatio
legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ.

2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90

que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo).

3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do

artigo 112 da Lei de
Execuções
Penais
( LEP
), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de
Execuções
Penais.

4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1)

quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%).

5. In
casu
, o paciente foi condenado, na origem, pela

prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado.

6. Diante desta situação específica, o juízo de origem

considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação.

7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os

condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime.

8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes.

9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as

normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma.

10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice

jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma
lex

tertia
. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes.

11. Agravo interno desprovido.
(
STF
,

RHC 221271
AgR
, Rel.

Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09
.
05
.
2023)

Destacamos

Por sua vez, o

Ministro André Mendonça
, do Supremo Tribunal Federal, na decisão monocrática, abaixo
parcialmente
reproduzida,
recentemente,
afirmou que a
Lei n
.
14.836/
20
24
não pode retroagir:

[...]
16. Portanto, tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio
legis in
mellius
). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

[...]

17.
Assim, entendo pela impossibilidade de retroação da Lei nº 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa no qual se enquadra o crime de
roubo ,
cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (
lex

gravior
)
.
Impõe-se, nesse caso, a manutenção dos benefícios usufruídos pelo paciente, ante concessão fundamentada na redação anterior da Lei nº 7.210, de 1984, com alteração da Lei nº 13.964, de 2019
. [...]

(STF
,
HC 240770
,

j
ulgado
em
28
.
05
.
2024)

Negritamos

No mesmo sentido, a
Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça
também
se posicionou
pela irretroatividade da Lei n
.
14.836/
20
24
, conforme
se infere do julgado abaixo ementado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14
.
843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal
.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.
(
STJ -
RHC 200.670/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
j
ulgado em
20.08.20
2
4)

Destacamos

Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n
.
10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito
praticado pelo reeducando
ou à longevidade da pena a
ser
cumpri
da
.

E, n
a espécie,
é forçoso reconhecer
que

a

determinação
para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi
fundamentada em
qualquer
elemento concreto da execução da pena
,
de modo que deve ser dispensada a
submissão do paciente a tais exames, nos termos da
Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da cúpula ministerial,
conheço e
julgo procedente o pedido formulado
em favor de

Wemerson
Fabiano Medeiros de Souza
; por
consequência,

concedo
a ordem
vindicada
,
para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando
que o
Juízo da
E
xecução
Penal
prossiga na análise do pedido de progressão de regime
independentemente da realização de exame criminológico ou
exame psicossocial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024